Tribunal: TJSP
Processo: 1012634-31.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador – Lesões nos membros superiores e na coluna – Dúvida quanto à incapacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.